Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REGIME SEMIABERTO. ACERTADO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- O policial, no exercício de suas funções, é agente público e o ato por ele praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo, em especial o da presunção de veracidade. Desse modo, é válido o depoimento testemunhal do policial que realizou a prisão do apelante, principalmente quando em consonância com as demais provas colhidas na persecução penal.
II- Se o acervo probatório dos autos é suficiente para caracterizar a prática dos crimes dos arts. 305 e 306, § 1o, inciso I, ambos do CTB, não há fundamento hábil a ensejar a absolvição.
III- No que concerne à fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, irretocável a sentença, considerando que, acertadamente, o i. Julgador estabeleceu o regime semiaberto à vista da reincidência do apelante e da valoração negativa das demais circunstâncias judiciais, em consonância com os arts. 33, § 2o, “b”, §3o, do Código Penal.
IV- A majoração da pena base depende de fundamentação idônea, sob pena de violar o devido processo legal e impossibilitar o contraditório por parte da defesa. In casu, observo haver fundamento concreto para a elevação da pena base, quanto ao delito do art. 306 do CTB, considerando a culpabilidade, caracterizada pela maior reprovabilidade da conduta, já que o acusado era motorista profissional, somados aos seus maus antecedentes, comprovado pela condenação definitiva em outro processo criminal.
V- Apelação conhecida e desprovida.